Tribunal: TJBA
Processo: 8077759-17.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077759-17.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ABEP - ACADEMIA BAIANA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE RODRIGUES PARENTE, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, DANIEL CIDRAO FROTA, MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, NELSON BRUNO DO REGO VALENCA, MARCIA REJANE WAGNER, ALZERI BORMANN

APELADO: ALZERI BORMANN e outros

Advogado(s)
:
ALZERI BORMANN, MARCIA REJANE WAGNER, MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, ANDRE RODRIGUES PARENTE, NELSON BRUNO DO REGO VALENCA, DANIEL CIDRAO FROTA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos simultâneos contra sentença que determinou a devolução de valores cobrados indevidamente e fixou indenização por danos morais de R$ 5.000,00.

2. A instituição de ensino alegou inexistência de cobrança indevida e legitimidade da negativação. O autor requereu majoração da indenização e abatimento proporcional das mensalidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Três questões em análise: (i) legalidade das cobranças e quantum indenizatório; (ii) alegada redução da carga horária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Comprovada a cobrança indevida de disciplina em duplicidade.

5. Inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes enseja dano moral in re ipsa.

6. Quantum indenizatório mantido por adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Inexistência de prova suficiente para abatimento proporcional das mensalidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.

Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
1. Cobrança indevida por instituição de ensino caracteriza prática abusiva, impondo restituição dos valores.
2. Inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes gera dano moral in re ipsa.
3. Quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Abatimento de mensalidades exige prova concreta da redução da carga horária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8077759-17.2022.8.05.0001
, figurando, simultaneamente, como Apelantes e Apelados,
ALZERI BORMANN

e
ABEP - ACADEMIA BAIANA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER DO
S
RECURSO
S
DE APELAÇÃO
e
NEGAR
-LHE
S
PROVIMENTO
.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA